Tribunal: STF
Processo: ARE 1331481
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, por mim relatado. Transcrevo a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CPC/2015. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF.



    II – Consoante o art. 1.021, § 1°, do Código de Processo Civil de 2015, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (doc. eletrônico 16).



    Nestes embargos de divergência, reiteram-se os argumentos expendidos nos recursos interpostos anteriormente, buscando-se a absolvição do embargante, nos seguintes termos:



    “[...]



    No presente caso, há flagrante teratologia quando da falta de análise de ofício as ilegalidades apontadas. 



    Isto porque o artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal prevê a concessão de ofício da ordem de habeas corpus, sempre que for verificada gritante ilegalidade na decisão que está sendo combatida.



    Não há necessidade de processo especial para a concessão da ordem, sendo que a autoridade judiciária se serve dos próprios elementos expostos no processo em tela para expedir de ofício ordem de habeas corpus.



    Nas palavras do professor Guilherme de Souza Nucci, o habeas corpus de ofício é um ‘dever do magistrado para zelar pela liberdade do cidadão’. (Habeas Corpus, Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2014).



    O habeas corpus por ofício reforça a finalidade do remédio constitucional, afinal não faz sentido o juízo analisar o processo e, constatando uma ilegalidade, nada fazer, aguardando pedido específico para tal. 



    […]



    Assim, considerando o acima exposto, o presente recurso merece ser provido para que, em julgamento a ser realizado nos termos do Regimento Interno do Tribunal, seja suprida a divergência e uniformizada a jurisprudência de forma estável, íntegra e coerente, nos termos do artigo 926 do Código de Processo Civil, vez que se busca a segurança jurídica com a demanda perante o Poder Judiciário.” (doc. eletrônico 20).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico, de plano, que o recurso não merece acolhimento. 



    No presente caso, o acórdão embargado se ateve à verificação de pressupostos processuais de cabimento do recurso. Assim, decisões que não guardam pertinência com o mérito da discussão não são aptas à demonstração de dissídio jurisprudencial. Desse modo, não são cabíveis embargos de divergência contra acórdão que julgou ausentes os requisitos processuais do recurso. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO-CABIMENTO. 



    1. Cabem embargos de divergência quando o acórdão atacado analisa o mérito do recurso extraordinário.



    2. Incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em agravo de instrumento, que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 506.019-AgR-ED-EDv-AgR/MG, Rel. Min. Eros Grau).



    A utilização adequada dos embargos de divergência impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado. Desse modo, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a caracterização do conflito jurisprudencial está jungida à demonstração explícita da divergência entre a decisão embargada e os paradigmas apontados como dissidentes.



    Nesse sentido, reproduzo a ementa do RE 202.097-ED-EDv-AgR/SP, da relatoria do Ministro Celso de Mello: 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - DESCUMPRIMENTO, PELA PARTE EMBARGANTE, DO DEVER PROCESSUAL DE PROCEDER AO CONFRONTO ANALÍTICO ENTRE OS ACÓRDÃOS DADOS COMO DIVERGENTES, DE UM LADO, E A DECISÃO EMBARGADA, DE OUTRO - INSUFICIÊNCIA DA MERA TRANSCRIÇÃO DAS EMENTAS PERTINENTES AOS ACÓRDÃOS INVOCADOS COMO REFERÊNCIA PARADIGMÁTICA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A parte embargante, sob pena de recusa liminar de processamento dos embargos de divergência - ou de não-conhecimento destes, quando já admitidos - deve demonstrar, de maneira objetiva, mediante análise comparativa entre o acórdão paradigma e a decisão embargada, a existência do alegado dissídio jurisprudencial, impondo-se-lhe reproduzir, na petição recursal, para efeito de caracterização do conflito interpretativo, os trechos que configuram a divergência indicada, mencionando, ainda, as circunstâncias que identificam ou que tornam assemelhados os casos em confronto, não bastando, para os fins a que se refere o art. 331 do RISTF, a mera transcrição das ementas dos acórdãos invocados como referências paradigmáticas, nem simples alegações genéricas pertinentes à suposta ocorrência de dissenso pretoriano. Precedentes”.



    Dessa forma, são inadmissíveis os embargos de divergência quando manifestam o simples inconformismo com o acórdão embargado, com base em supostas violações da Constituição Federal ou da legislação infraconstitucional, sem a indicação de um paradigma da outra Turma ou do Plenário do STF, e sem o necessário cotejo analítico. Veja-se:



    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário. Manejo do recurso almejando demonstrar eventual desacerto do acórdão embargado. Ausência de dissenso jurisprudencial. Mera tentativa de reapreciação da matéria decidida. 1. A questão atinente ao eventual reexame de questão fática e probatória não consiste em uma tese jurídica passível de cotejo com outros acórdãos paradigmas, mas, tão somente, em uma questão casuística supostamente capaz de levar ao reconhecimento do acerto ou desacerto da decisão, isoladamente considerada. 2. Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte, de modo que não podem ser manejados com o intuito de reapreciar a matéria já decidida. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 356.593-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli – grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. FUNÇÃO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – Para os embargos de divergência serem cabíveis, é necessário que haja identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir embargos de divergência, quando, a despeito de o acórdão embargado apenas houver reconhecido a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário, o embargante apontar como paradigma um aresto que tenha examinado o mérito de determinada questão constitucional. III – É inadmissível o conhecimento de embargos de divergência, por eles terem função de uniformização de jurisprudência, quando manifestam o simples inconformismo em relação ao acórdão embargado, com base em supostas violações da Constituição ou da legislação, sem a indicação de um paradigma da outra Turma ou do Plenário do STF, e sem o necessário cotejo analítico. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 900.481-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria - grifei).



    Por fim, destaco que são impertinentes, nesta fase recursal, os argumentos voltados à revisão das premissas em que se apoiou o acórdão atacado para solucionar o caso concreto. É que os embargos de divergência têm o preciso escopo de promover a uniformização da jurisprudência desta Corte; não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado, que apenas será efetuada quando o Tribunal reconhecer a existência do dissídio interpretativo e pacificá-lo. Nesse sentido, assentou o Plenário deste Tribunal, no julgamento do RE 115.024-ED-ED-EDv-AgR/SP, relatado pelo Ministro Celso de Mello:



    “[...] a específica função jurídico-processual dos embargos de divergência - que consiste em promover a uniformização da jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal - não autoriza, sob pena de essa modalidade recursal revestir-se de um inadmissível caráter infringente, a revisão de premissas assentadas pelo acórdão embargado na resolução da causa”.



     Isso posto, não admito os embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator